Tribunal: STM
Processo: 7000429-78.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFESA DEFICIENTE. LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão não unânime do Superior Tribunal Militar (STM) em Apelação, no tocante às preliminares de nulidade por ausência de procuração formal do defensor constituído e por deficiência na defesa técnica. O Acórdão hostilizado havia rejeitado as preliminares, por maioria, e negado, de forma unânime, provimento aos Apelos das defesas.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração formal do defensor constituído configura nulidade processual na Justiça Militar da União (JMU); e (ii) estabelecer se a alegada deficiência na defesa técnica, consubstanciada na não apresentação de rol de testemunhas, no decurso de prazos para alegações finais e na alegada concordância com a acusação, resulta em nulidade.
III. A constituição de defensor na Justiça Militar da União, conforme o art. 71, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), independe de instrumento de mandato se o acusado o indicar em seu interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos, haja vista a exigida celeridade constitucional e a desburocratização procedimental. A indicação do defensor foi registrada por termo nos autos no momento da citação, logo, válida e eficaz para atribuir legitimidade ao causídico, conforme legislação adjetiva castrense.
IV. Inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo para a defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM). A divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não se confunde com deficiência técnica, sendo o exercício da profissão pelo advogado dotado de liberdade de escolha da estratégia, nos termos do art. 7º, I, do Estatuto da Advocacia.
V. A ausência de apresentação de rol de testemunhas constitui liberalidade e agir discricionário do causídico, não sendo obrigatória, no rito do CPPM e na resposta à acusação.
VI. O mero decurso de prazo para alegações finais não gerou prejuízo, pois a Defensoria Pública da União (DPU) atuou oportunamente e apresentou a peça cabível, resguardado o direito à ampla defesa.
VII. O advogado pode defender seu cliente das imputações por meio de diferentes estratégias processuais ou meritórias, sem a necessidade de negar a autoria. Por isso, a existência da confissão como atenuante no CPM.
VIII. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000429-
78.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, PARA MANTER, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELAS DEFESAS E OS ACOLHIA, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO E FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO
NA APELAÇÃO Nº 7000195-33.2024.7.00.0000, QUE ACOLHIA AS
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO E DE DEFESA
DEFICIENTE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000429-78.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. VALIDADE
DA CONSTITUIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. NULIDADE
PROCESSUAL
POR
DEFESA
DEFICIENTE.
LIBERDADE
ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MANUTENÇÃO
INTEGRAL
DO
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão não unânime do
Superior Tribunal Militar (STM) em Apelação, no tocante às preliminares de
nulidade por ausência de procuração formal do defensor constituído e por
deficiência na defesa técnica. O Acórdão hostilizado havia rejeitado as
preliminares, por maioria, e negado, de forma unânime, provimento aos Apelos
das defesas.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração
formal do defensor constituído configura nulidade processual na Justiça Militar
da União (JMU); e (ii) estabelecer se a alegada deficiência na defesa técnica,
consubstanciada na não apresentação de rol de testemunhas, no decurso de
prazos para alegações finais e na alegada concordância com a acusação, resulta
em nulidade.
III. A constituição de defensor na Justiça Militar da União, conforme o art. 71, §
1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), independe de instrumento de
mandato se o acusado o indicar em seu interrogatório ou em qualquer outra fase
do processo por termo nos autos, haja vista a exigida celeridade constitucional e
a desburocratização procedimental. A indicação do defensor foi registrada por
termo nos autos no momento da citação, logo, válida e eficaz para atribuir
legitimidade ao causídico, conforme legislação adjetiva castrense.
IV. Inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo para a defesa, em
consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM). A
divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não se confunde
com deficiência técnica, sendo o exercício da profissão pelo advogado dotado
de liberdade de escolha da estratégia, nos termos do art. 7º, I, do Estatuto da
Advocacia.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. A ausência de apresentação de rol de testemunhas constitui liberalidade e agir
discricionário do causídico, não sendo obrigatória, no rito do CPPM e na
resposta à acusação.
VI. O mero decurso de prazo para alegações finais não gerou prejuízo, pois a
Defensoria Pública da União (DPU) atuou oportunamente e apresentou a peça
cabível, resguardado o direito à ampla defesa.
VII. O advogado pode defender seu cliente das imputações por meio de
diferentes estratégias processuais ou meritórias, sem a necessidade de negar a
autoria. Por isso, a existência da confissão como atenuante no CPM..
VIII. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter,
integralmente, o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conhecia dos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pelas defesas e os acolhia, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer o voto vencido
da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido na
Apelação nº 7000195-33.2024.7.00.0000, que acolhia as preliminares defensivas de nulidade
por ausência de procuração formal do defensor constituído e de defesa deficiente. O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Osmar Machado Fernandes.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos, respectivamente, pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do Cabo da Aeronáutica (Cb Aer) Anderson Roberto
Boscolo, e pelo advogado Dr. Felipe Antônio Borzi Nogueira, em benefício do ex-Soldado
(ex-Sd) Aer Vítor Augusto Ferrari Itramaro, contra Acórdão não unânime desta Corte, no
tocante às preliminares de nulidade por ausência de procuração formal do Defensor
constituído e por deficiência na defesa técnica.
O Acórdão vergastado apresenta a seguinte Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 240, §§ 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. FURTO
QUALIFICADO. MATERIAL PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA.
PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL
DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 71, § 1°, DO CPPM. VALIDADE DA
INDICAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). REJEIÇÃO. MAIORIA. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFESA
DEFICIENTE. LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA.
DEVERES ÉTICOS DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO PELO
JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE LEGAL NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO EM CASOS DE LEGISLAÇÃO CASTRENSE NÃO OMISSA.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO
IN PEJUS. IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STM. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A constituição de defensor técnico por termo nos autos é válida, nos moldes
do art. 71, § 1º, do CPPM. No caso, demonstrou-se nos autos que as indicações
do patrono foram reduzidas a termo, formalmente registradas por escrito por
Oficial de Justiça designado, que certificou as expressas e inequívocas
declarações dos Réus quanto à escolha do defensor técnico.
2. Diferente do que estatui o art. 266 do Código de Processo Penal, na Justiça
Militar da União, a indicação válida do defensor não se restringe ao
interrogatório e independe de instrumento de mandato, sendo suficiente a
indicação por termo nos autos em qualquer fase do processo, conforme
expressa hipótese legal no CPPM.
3. A jurisprudência desta Justiça Especializada prevalece no sentido de que a
indicação de defensor por termo nos autos é válida e independe de instrumento
de mandato, restando afastada a alegada ausência de capacidade postulatória.
4. A eventual divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos
não se confunde com deficiência técnica. O mero desacordo com a estratégia
defensiva adotada anteriormente, por si só, não configura nulidade e não
restou comprovado prejuízo aos réus, tampouco conduta antijurídica do
causídico inicial. O exercício da profissão pelo advogado inclui a liberdade de
escolha da estratégia que melhor lhe aprouver, conforme art. 7º, inciso I, do
Estatuto da Advocacia.
5. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi resguardado em todo o curso
do feito, inclusive com a oportuna atuação da Defensoria Pública da União
após abandono da causa pelo defensor constituído no primeiro momento.
6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância por incompatibilidade
com a lógica protetiva do Direito Penal Militar e a ausência dos vetores
doutrinários mínimos (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social,
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica). No
caso, laudo de avaliação demonstrou que o valor de cada motocicleta furtada
era superior a três salários mínimos à época dos fatos, sendo indevida a
alegação de atipicidade material da conduta, bem como, irrealizável a
atenuação prevista no art. 240, § 1º, do CPM.
7. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como
demonstrado pelo conjunto probatório, não há margem para a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, que pode ser invocada apenas e tão somente na
presença de efetiva dúvida razoável e insuperável acerca dos fatos ou da
participação do acusado. No caso, a Sentença vergastada analisou o acervo
probatório de forma percuciente e fundamentou adequadamente a condenação.
8. Embora haja entendimento consolidado pela inaplicabilidade das medidas
alternativas na Justiça Militar da União, por não haver omissão na legislação
castrense que autorize a aplicação subsidiária da lei penal comum, o juízo de
piso concedeu indevidamente tal benefício em sua sentença.
9. Com os recursos tendo sido interpostos exclusivamente pelas defesas, por
força da vedação da reformatio in pejus, o que impede o agravamento da
situação do réu pelo Tribunal, imperiosa é a manutenção do indevido benefício
concedido em primeira instância, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal e prática consolidada nesta Corte.
Apelos conhecidos e desprovidos. Decisão por unanimidade. (STM. AP
7000195-35.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 13.3.2025,
DJe de 2.6.2025).
O Advogado constituído do ex-Soldado opôs os Embargos, a fim de fazer
prevalecer o entendimento minoritário de acolhimento da nulidade processual por deficiência
na defesa técnica. Além disso, arguiu nulidade por ausência de representação formal do
Defensor.
Do mesmo modo, a DPU pretende fazer prevalecer o Voto da insigne Ministra-
Revisora no tocante às preliminares da Apelação 7000195-33.2024.7.00.0000.
Por Decisão de 25.6.2025, este Relator admitiu os Embargos por estarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como concedeu Vista dos autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
Em Contrarrazões, a PGJM, por manifestação do Subprocurador-Geral Dr.
Osmar Fernandes Machado, pugnou pela rejeição dos Embargos, mantendo incólume o
Acórdão vergastado.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública, em favor do Cb Aer Anderson Roberto Boscolo, e o
advogado Dr. Felipe Antônio Borzi Nogueira, em benefício do ex-Sd Aer Vítor Augusto
Ferrari Itramaro, opuseram Embargos Infringentes e de Nulidade no intuito de fazer
prevalecer o Voto vencido da nobre Ministra-Revisora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, nos autos da Apelação 7000195-33.2024.7.00.0000.
As Defesas pleiteiam a nulidade dos atos após a citação dos Embargantes, em
virtude da inexistência de uma procuração formal que conferisse capacidade postulatória ao
Dr. Nelson Ribeiro Filho nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000035-
79.2023.7.02.0002. Além disso, buscam a nulidade do julgamento em razão da defesa técnica
deficiente, a qual teria sido negligente em perseguir uma decisão favorável.
Nos termos do art. 71, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o réu indicar algum por
ocasião do seu interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos.
O objetivo da referida norma é a desburocratização do processo. Para isso,
permite-se que a defesa técnica seja constituída sem a exigência de procuração ou mandato
escrito, bastando que o acusado indique um advogado de sua confiança por declaração ou
consentimento oral nos autos. Logo, a nomeação será válida e eficaz ao atribuir legitimidade
ao causídico para atuar nos atos processuais, inclusive em recursos. Trata-se de uma dispensa
de formalidade, que no processo comum civil seria requisito normal (art. 104 do CPC/2015).
Desse modo, é um instituto desburocratizador, que amplifica as garantias
constitucionais da celeridade, da ampla defesa e do contraditório em favor do réu, a fim de
facilitar seu acesso ao processo como parte devidamente constituída.
Conforme registrado no feito a quo, o Dr. Nelson Ribeiro Filho foi constituído
como patrono dos Embargantes, ao ser indicado por ambos, de forma livre e consciente, em
suas citações na esfera da APM, o que serviu como prova de mandato:
CERTIDÃO
CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao r. mandado, na data de
02/03/2023,
por videoconferência audiovisual gravada (vídeo em anexo) CITEI o VICTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO (e-
mail: vitorferrrari9719@gmail.com), demais dados se encontram na certidão e
foram confirmados pelo denunciado. Certifico ainda, que o destinatário da
ordem judicial declarou ter recebido e lido a cópia do mandado e da denúncia e
que de tudo ficou ciente. Certifico também, que o denunciado declarou fora da
gravação que a sua defesa processual no processo em epígrafe ficará a cargo
do Dr. Ribeiro 19 9 7407-0557. Certifico, outrossim, que o denunciado foi
intimado a assistir à instrução criminal e acompanhar o processo até a
sentença final, não mudando de endereço ou dele se ausentando por mais de 08
(oito) dias, sem prévia comunicação a este Juízo. (Grifo nosso).
CERTIDÃO
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao r. mandado, na data de
13/03/2023,
por videoconferência audiovisual gravada (vídeo em anexo) CITEI o Sr. ANDERSON ROBERTO BOSCOLO (e-
mail: andersonboscolo8@gmail.com), demais dados se encontram na certidão
e foram confirmados pelo denunciado. Certifico ainda, que o destinatário da
ordem judicial declarou ter recebido e lido a cópia do mandado e da denúncia e
que de tudo ficou ciente. Certifico também, que o denunciado informou que a
sua defesa processual no processo em epígrafe ficará a cargo do Dr. Nelson
Ribeiro, tel: 19 9 7407-0557. Certifico, outrossim, que o denunciado foi
intimado a assistir à instrução criminal e acompanhar o processo até a
sentença final, não mudando de endereço ou dele se ausentando por mais de 08
(oito) dias, sem prévia comunicação a este Juízo. (Grifo nosso).
Segundo a doutrina do Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo,
Dr. Enio Luiz Rosseto, a indicação de um advogado pelo acusado, em qualquer fase do
processo e por termo nos autos, é um ato juridicamente válido e sem ressalvas:
A constituição de defensor, de acordo com o art. 71, § 1º, do CPPM, é feita (a)
mediante instrumento de mandado; 62 mas, (b) independerá de instrumento de
mandado, se o acusado o indicar em qualquer fase do processo por termo nos
autos. (ROSSETTO, Enio. Curso de Processo Penal Militar. São Paulo: Editora
Revista
dos
Tribunais.
2021.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal-
militar/1314941529. Acesso em: 15 Set. 2025.)
A jurisprudência acompanha a legitimidade da constituição de defensor sem
mandato nos autos, conforme preconizado na legislação adjetiva castrense:
[...] O agravante, nas razões regimentais, sustenta que não se aplica ao caso a
Súmula n. 115/STJ, uma vez que o defensor foi constituído em juízo, com
autorização do art. 71, § 1º, do CPPM, conforme verifica-se às e-STJ fls.
335/336. Pugna pelo provimento do agravo regimental para viabilizar o
julgamento do recurso. É o relatório. A irresignação merece prosperar. Com
efeito, em se tratando de defensor constituído nos autos apud acta, como no
caso em apreço [...] (STJ. AgRg no AREsp 890901 PR 2016/0103340-2, Rel.
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 16.2.2018).
[...] d) o citado advogado, mesmo sem procuração, participou anteriormente de
várias audiências e fez sustentações orais em sessão de julgamento na 3ª
Auditoria, representando, para todos os efeitos, o sentenciado naquela sessão
na qualidade de seu defensor; e) nos termos do § 1º do artigo 71 do Código de
Processo Penal Militar, a constituição de defensor independe de instrumento de
mandato [...] (TJMSP. HC 0022022010, Rel. Min. Fernando Pereira, 1ª
Câmara, julgado em 10.8.2010).
De forma similar ao previsto no § 1º, parte inicial, do art. 71 do CPPM, o art.
266 do Código de Processo Penal (CPP) também estabelece a desburocratização da
formalidade, ao dispensar a apresentação do instrumento de mandato caso o acusado indique
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o advogado durante o interrogatório. Inclusive nessa fase processual, ocorrida em 22.5.2023,
o referido Causídico representou os Réus como clientes sem qualquer oposição.
Como bem ressaltado pelo eminente Ministro-Relator da Apelação, Alte Esq
Leonardo Puntel, a ausência de procuração formal obedece, inclusive, à literalidade
do caput do art. 5° do Estatuto da Advocacia.
Assim, ficou comprovada a representação processual defensiva pelo Advogado
constituído, feita por termo nos autos durante a citação. A Defesa dos Embargantes foi regular
até a fase de alegações escritas na APM, momento em que foi substituída pela atuação da
nobre DPU.
Desse modo, inviável juridicamente a nulidade por ausência de procuração
formal do Defensor constituído.
No tocante à nulidade por deficiência técnica da Defesa, novamente, sem razão
aos Embargantes.
A irresignação dos Causídicos centra-se nos argumentos de que a defesa técnica
do Advogado constituído: i. não apresentou rol de testemunhas; ii. deixou transcorrer, por três
vezes, o prazo para alegações finais; iii. não postulou a absolvição com a negativa de autoria
ou intencionalmente procurou a condenação do embargante ex-Sd Vitor.
Inexistiu qualquer prejuízo ou eventual demonstração de lesão à Defesa dos
Embargantes pela ausência de indicação de testemunhas, pois isso é uma liberalidade do
causídico, ou seja, um agir discricionário. Caberia às Defesas dos Embargantes demonstrar a
real necessidade do ato e quais depoimentos poderiam contribuir para elucidação do fato
delitivo.
Como se extrai da redação do art. 417, § 2º, do CPPM, a indicação de
testemunhas de defesa é uma possibilidade facultada ao defensor, após a inquirição da última
testemunha de acusação.
Do mesmo modo, a indicação de testemunhas não é obrigatória na resposta à
acusação, conforme o texto do art. 396-A do CPP, agora empregado na Justiça Militar da
União (JMU) por decisão do Supremo Tribunal Federal no RHC 142.608.
Igualmente, não houve prejuízo ou demonstração concreta de lesão, decorrente
da não apresentação de alegações escritas pelo advogado. Isso porque, mesmo ele tendo sido
intimado para tanto, a DPU peticionou as manifestações finais em favor dos Embargantes.
Apesar da deslealde processual ou da eventual má-fé, o certo é que a dilação de
prazo, causada pelas sucessivas intimações do advogado constituído para apresentar as
alegações escritas, beneficiou os Embargantes. Assim, ainda que o patrono eventualmente
tenha utilizado manobras processuais de procrastinação indevida, o resultado prático foi a
prorrogação do prazo, o que para que os acusados pudessem preparar uma defesa mais
completa, colher provas, organizar documentos ou, até mesmo, repensar suas estratégias
processuais. Ou seja, embora a dilação temporal represente um ônus para a celeridade
processual, ela constitui uma vantagem para o réu, que permanece protegido contra a
preclusão dos atos defensivos.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, ainda que a dilação de prazo não decorra de uma conduta
elogiável do advogado, não se pode imputar aos Réus a responsabilidade por eventual má-fé
técnica de seu patrono. Assim, cabe ao Judiciário assegurar que o exercício de defesa não seja
tolhido, razão pela qual a DPU foi chamada para atuar no feito e apresentou a peça do art.
428 do CPPM, após a devida intimação dos Acusados para indicarem novo defensor.
Desse modo, inexistiu qualquer prejuízo aos Embargantes. Quanto ao ponto, a
jurisprudência desta Corte Castrense emprega o princípio pás de nullite sans grief, segundo o
qual não há nulidade sem a demonstração de lesão à acusação ou à defesa, conforme o art.
499 do CPPM:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
CORREIÇÃO
PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SESSÃO
DE
JULGAMENTO
E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RÉU
CIVIL.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA
DO
JUIZ
FEDERAL DA JMU. PRINCÍPIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A Lei nº 8.457/1992,
alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os
Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar,
monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda,
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. II – A supressão de oportunidade para a realização de audiência de
julgamento e, consequentemente, apresentar alegações orais não ocasiona
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III - A disciplina
das nulidades no ordenamento jurídico pátrio encontra-se pautada pelo
princípio segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (Art. 499 do CPPM).
Tal postulado fundamental — consubstanciado na máxima “pas de nullité
sans grief” — visa coibir o formalismo excessivo. IV – Prescindibilidade da
realização de sessão de julgamento quando se tratar de competência
monocrática, inexistência de error in procedendo. Correição Parcial conhecida
e indeferida por maioria. (STM. CP 7000252-17.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Leonardo Puntel, julgado em 18.6.2025, DJe de 27.6.2025; grifo nosso).
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
DE
RÉU
CIVIL.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
MAIORIA. [...] 4. Em julgamentos monocráticos, a realização de sessão para
sustentação oral não se revela necessária, pois o juiz togado já possui pleno
conhecimento das provas e das teses apresentadas por escrito pelas partes. 5.
Não houve demonstração de prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité
sans grief), uma vez que todas as teses foram apresentadas nas alegações
escritas e a própria defesa, na fase do art. 428 do CPPM, manifestou
expressamente a desnecessidade da sustentação oral. 6. A matéria encontra-se
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preclusa, pois a defesa não questionou a ausência da sessão de julgamento
após a sentença condenatória, nem a aventou em seu recurso de apelação. 7.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados para manter integralmente o
acórdão recorrido. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000122-27.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, julgado
em 14.8.2025, DJe de 8.9.2025; grifo nosso).
A tese defensiva de que o Advogado constituído, supostamente, concordou com
a acusação em interrogatório, não representa defesa deficiente. É dever do causídico atuar
com boa-fé, buscando a justa aplicação do direito e a verdade real em colaboração com o
Juízo.
Nesse sentido, colaciona-se brilhante fundamentação adotada pelo culto
Ministro-Relator do Recurso de Apelação:
Adicionalmente, sobre a interpretação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.906/94,
destaco que, segundo o preâmbulo do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil (CED-OAB) – Resolução CFOAB n° 2/2015 –, dentre
os “princípios que formam a consciência profissional do advogado e
representam imperativos de sua conduta”, estão os mandamentos de “[...]; ser
fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus elementos
essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e
em todos os atos do seu ofício; empenhar-se na defesa das causas confiadas ao
seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do Direito, e proporcionando-
lhe a realização prática de seus legítimos interesses; [...]”. Em congruência, o
art. 6º do CED-OAB determina que “É defeso ao advogado expor os fatos em
Juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e
utilizando de má-fé.”. (Grifos nossos).
Outrossim, o advogado pode defender seu cliente das imputações por meio de
diferentes estratégias processuais ou meritórias, sem a necessidade de negar a autoria. Por
isso, a existência da confissão como atenuante no CPM.
Sobre a alegação defensiva de que o advogado outrora constituído seria também
representante de outro réu em processo diverso, refere-se a fatos desconexos do caso em
análise. Inexiste nexo de causalidade, em sentido jurídico-processual, que demonstre um
vínculo direto entre a conduta e o resultado de terceiro imputado como agente que subtraiu
a res.
Ademais, imputou-se um fato delitivo a um terceiro sem que houvesse provas
juntadas para isso. Assim, tanto o Estatuto da Advocacia quanto o CPPM não preveem a
hipótese de impedimento automático por atuação simultânea em diferentes causas, a menos
que haja um conflito de interesses dentro do mesmo processo, o que não se verifica no caso
dos autos. O simples exercício da advocacia em processos diversos é uma expressão da
liberdade profissional e não deve ser invocado como elemento para invalidar ou enfraquecer
a defesa técnica.
Por conseguinte, não se verificou nulidade por deficiência técnica na atuação do
patrono inicial, pois não foi prejudicial à defesa dos Embargantes.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter, integralmente, o Acórdão hostilizado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378760v11 e do código CRC 7af5ea2e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 11/12/2025, às 14:32:10
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378760 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000429-78.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros da Corte, para conhecer dos
embargos infringentes e de nulidade opostos pelas defesas e os acolher para reformar o
acórdão e fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, proferido na apelação n.º 7000195-33.2024.7.00.0000, que acolhia as
preliminares defensivas de nulidade por ausência de procuração formal do defensor
constituído e de defesa deficiente, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A
Defensoria
Pública
da
União
(DPU),
assistindo
o
Cabo
da
Aeronáutica Anderson Roberto Boscolo, e o advogado Dr. Felipe Antônio Borzi Nogueira,
assistindo o ex-Soldado da Aeronáutica Vítor Augusto Ferrari Itramaro, opuseram embargos
infringentes e de nulidade contra o acórdão desta Corte, proferido na apelação n.º 7000195-
33.2024.7.00.0000, em relação às preliminares de nulidade por ausência de procuração
formal do defensor constituído e por deficiência na defesa técnica.
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES.
DEFESAS. ART. 240, §§ 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. MATERIAL
PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE
AGENTES.
PRELIMINARES.
NULIDADE
PROCESSUAL
POR
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 71, § 1°, DO CPPM.
VALIDADE DA INDICAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). REJEIÇÃO. MAIORIA. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFESA DEFICIENTE.
LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA. DEVERES ÉTICOS DO ADVOGADO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE LEGAL NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO EM CASOS DE LEGISLAÇÃO CASTRENSE NÃO OMISSA. RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STM. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A constituição de defensor técnico por termo nos autos é válida, nos moldes do art. 71, § 1º,
do CPPM. No caso, demonstrou-se nos autos que as indicações do patrono foram reduzidas a
termo, formalmente registradas por escrito por Oficial de Justiça designado, que certificou as
expressas e inequívocas declarações dos Réus quanto à escolha do defensor técnico.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Diferente do que estatui o art. 266 do Código de Processo Penal, na Justiça Militar da
União, a indicação válida do defensor não se restringe ao interrogatório e independe de
instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação por termo nos autos em qualquer fase
do processo, conforme expressa hipótese legal no CPPM.
3. A jurisprudência desta Justiça Especializada prevalece no sentido de que a indicação de
defensor por termo nos autos é válida e independe de instrumento de mandato, restando
afastada a alegada ausência de capacidade postulatória.
4. A eventual divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não se confunde
com deficiência técnica. O mero desacordo com a estratégia defensiva adotada anteriormente,
por si só, não configura nulidade e não restou comprovado prejuízo aos réus, tampouco
conduta antijurídica do causídico inicial. O exercício da profissão pelo advogado inclui a
liberdade de escolha da estratégia que melhor lhe aprouver, conforme art. 7º, inciso I, do
Estatuto da Advocacia.
5. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi resguardado em todo o curso do feito,
inclusive com a oportuna atuação da Defensoria Pública da União após abandono da causa
pelo defensor constituído no primeiro momento.
6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância por incompatibilidade com a lógica
protetiva do Direito Penal Militar e a ausência dos vetores doutrinários mínimos (mínima
ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica). No caso, laudo de avaliação demonstrou que o valor de
cada motocicleta furtada era superior a três salários mínimos à época dos fatos, sendo
indevida a alegação de atipicidade material da conduta, bem como, irrealizável a atenuação
prevista no art. 240, § 1º, do CPM.
7. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como demonstrado pelo
conjunto probatório, não há margem para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que
pode ser invocada apenas e tão somente na presença de efetiva dúvida razoável e insuperável
acerca dos fatos ou da participação do acusado. No caso, a Sentença vergastada analisou o
acervo probatório de forma percuciente e fundamentou adequadamente a condenação.
8. Embora haja entendimento consolidado pela inaplicabilidade das medidas alternativas na
Justiça Militar da União, por não haver omissão na legislação castrense que autorize a
aplicação subsidiária da lei penal comum, o juízo de piso concedeu indevidamente tal
benefício em sua sentença.
9. Com os recursos tendo sido interpostos exclusivamente pelas defesas, por força da vedação
da reformatio in pejus, o que impede o agravamento da situação do réu pelo Tribunal,
imperiosa é a manutenção do indevido benefício concedido em primeira instância, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal e prática consolidada nesta Corte.
Apelos conhecidos e desprovidos. Decisão por unanimidade. (STM. AP 7000195-
35.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 13.3.2025, DJe de 2.6.2025).
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 10/3/2025 a 13/3/2025, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, por maioria, decidiu rejeitar as preliminares defensivas de nulidade por ausência de
procuração formal do defensor constituído e de defesa deficiente, contra os votos da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), do Ministro José Coêlho Ferreira e
deste Ministro. No mérito, por unanimidade, o Plenário decidiu negar provimento às
apelações, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
(processo 7000195-33.2024.7.00.0000, evento 58, EXTRATOATA1).
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União e a defesa constituída buscam a prevalência do
voto vencido da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, nos autos da
apelação n.º 7000195-33.2024.7.00.0000.
As defesas buscam a nulidade dos atos praticados após a citação dos
embargantes, em face da ausência de procuração formal que conferisse capacidade
postulatória ao advogado Dr. Nelson Ribeiro Filho para atuar nos autos da ação penal militar
n.º 7000035-79.2023.7.02.0002. Pedem, ainda, a nulidade do julgamento em razão de defesa
técnica deficiente, por negligência.
3. Razões de decidir
Os presentes embargos pautam-se na divergência manifestada no julgamento da
apelação n.º 7000195-33.2024.7.00.0000/DF, objetivando o acolhimento das preliminares de
nulidade processual e, em consequência, anular o feito, nos termos propostos pela Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, cujo voto vencido traduz o entendimento que se
afigura mais consentâneo com a garantia constitucional da ampla defesa em sua dimensão
material e com a observância rigorosa do devido processo legal.
A análise detida do conjunto probatório e dos atos processuais revela que a
interpretação dada pela maioria no acórdão embargado não considerou a gravidade e a
natureza absoluta dos prejuízos causados aos embargantes, os quais transcendem a mera
formalidade processual e atingem o cerne dos direitos fundamentais.
3.1. Preliminar de nulidade por ausência de procuração formal do defensor
constituído
A primeira preliminar acolhida no voto vencido refere-se à nulidade do feito
pela ausência de instrumento de procuração do advogado Nelson Ribeiro Filho, que atuou
inicialmente no feito.
O voto embargado, ao rejeitar esta preliminar, fundamentou-se essencialmente
na literalidade do art. 71, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que dispõe que
a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o réu o indicar por
ocasião do seu interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. O
referido voto entendeu que a indicação do patrono, certificada por oficial de justiça designado
nas citações dos embargantes, configura ato juridicamente válido, desburocratizando o
processo e amplificando a garantia da ampla defesa.
Impende reconhecer que a norma castrense visa, de fato, simplificar a
constituição da defesa técnica, facilitando o acesso do réu ao processo. No entanto, uma
análise restrita à formalidade do art. 71, § 1º, do CPPM, sem a devida ponderação
constitucional e contextual do caso concreto, pode levar a uma conclusão equivocada sobre a
validade dos atos praticados.
A capacidade postulatória e a representação judicial das partes são pressupostos
processuais de validade, cuja ausência constitui, em regra, nulidade absoluta, sendo
insuscetível de preclusão e podendo ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisdição.
A validade da constituição do defensor por termo nos autos pressupõe a efetiva
e leal atuação do causídico em prol dos interesses do acusado. A dispensa da formalidade do
instrumento de mandato, se por um lado agiliza a constituição, por outro, não pode servir
como escudo para disfarçar a inércia, a desídia ou o abandono da causa, especialmente em
um processo criminal onde está em jogo a liberdade do indivíduo.
O rigor que se exige do pressuposto da representação processual se justifica
pela imprescindibilidade de garantir que o defensor realmente detenha poderes para atuar em
nome do réu, de forma plena e consciente, exercendo, de forma material, o direito de defesa.
No caso dos autos, a mera indicação do advogado por termo nos autos perde sua
eficácia saneadora frente à constatação posterior de que este patrono não apenas deixou de
juntar a procuração necessária, como demonstrou absoluta inoperância e falta de
compromisso com a causa.
A ausência da procuração, em conjunto com a deficiência técnica, conforme
será detalhado adiante, transforma a irregularidade formal em um comprometimento material
do direito de defesa. Mesmo que um advogado subscreva diversas petições sem procuração,
esse erro não gera direito, e a irregularidade deve ser sanada, sob pena de nulidade, mormente
quando se verifica que a atuação do patrono foi temerária aos interesses defendidos, tal como
ocorreu nos presentes autos.
A interpretação conforme a Constituição Federal impõe que o direito à ampla
defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, seja garantido em sua plenitude, o que inclui a higidez
da representação processual. Portanto, a regra do art. 71, § 1º, do CPPM não pode ser
interpretada de modo a validar um processo onde a representação, mesmo que registrada por
termo, foi seguida de uma atuação que, na prática, equipara-se à inexistência de defesa
técnica.
Acolher essa preliminar é reconhecer que a envergadura do direito à ampla
defesa e ao contraditório é incompatível com a maneira sofrível com que se realizaram os
atos processuais sob a responsabilidade do defensor inicial, sendo imperiosa a anulação do
feito a partir do primeiro ato processual após a citação, momento a partir do qual se efetivou
a irregularidade da representação e a deficiência técnica subsequente.
3.2. Preliminar de nulidade por deficiência de defesa
A segunda preliminar acolhida no voto vencido de nulidade por deficiência da
defesa técnica é mais grave ainda. Esta preliminar constitui o ponto central da divergência e
demonstra o prejuízo inafastável causado aos embargantes, maculando a essência do devido
processo legal.
A deficiência da defesa técnica não se limita à ausência do defensor, mas sim à
sua atuação negligente e ineficaz, que coloca em risco os interesses e a liberdade do acusado,
violando o princípio fundamental da ampla defesa em sua dimensão material.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O voto embargado defendeu a validade da atuação do primeiro patrono,
argumentando que as divergências entre estratégias de defensores distintos não configuram
nulidade, que a ausência de rol de testemunhas é uma liberalidade do causídico (art. 417, § 2º,
CPPM) e que o princípio pas de nullité sans grief (art. 499, CPPM) impede o reconhecimento
da nulidade, uma vez que a DPU interveio posteriormente e apresentou as alegações finais,
sanando a omissão. Este raciocínio, contudo, não se sustenta diante da análise pormenorizada
das falhas processuais e táticas do defensor inicial.
É incontestável que a defesa técnica inicialmente constituída demonstrou grave
negligência, extrapolando os limites da liberdade estratégica. Conforme registrado no voto
vencido e nos eventos processuais da ação penal militar, o advogado Dr. Nelson Ribeiro
Filho:
1. Deixou transcorrer in albis, por três vezes, o prazo para a apresentação das alegações
escritas, fase processual de importância basilar para a consolidação das teses defensivas
e contra-argumentação probatória.
2. Foi destituído por abandono do processo, conforme eventos 110 e 127 da APM, após
sucessivas intimações não atendidas (eventos 92, 94, 101, 104, 105 e 108).
3. Mesmo após ser excluído do feito, ainda se manifestou nos autos, ratificando os termos
da denúncia, o que, além de gerar tumulto processual, conferiu credibilidade à pretensão
acusatória, agindo de forma abertamente contrária aos interesses de seu então
constituinte.
A perda reiterada de prazo para a apresentação da peça relevante (alegações
escritas), após a instrução criminal, representa, por si só, um ato de deficiência crassa,
incompatível com o dever profissional e ético do advogado, conforme preceituam o Estatuto
da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e o Código de Ética e Disciplina da OAB.
A inércia em momento tão capital, somada ao subsequente abandono, não pode
ser tratada como mera "divergência entre estratégias" ou "liberalidade" da defesa. O
profissional, ao aceitar o encargo, assume o dever de empenhar-se na defesa da causa, dando
ao constituinte o amparo do Direito e buscando a realização prática de seus legítimos
interesses. A conduta do defensor inicial violou esse imperativo fiduciário de forma grave.
O fato da intervenção superveniente da DPU para apresentar as alegações finais,
ao argumento de que a dilação de prazo teria, inclusive, beneficiado os réus, e que, portanto,
não houve prejuízo (pas de nullité sans grief) merece ser rechaçado com veemência.
Embora a DPU tenha, diligentemente, buscado suprir a omissão final, seu
ingresso tardio não tem o condão de anular o prejuízo material e processual já consolidado
durante a instrução criminal, que foi conduzida pelo defensor inoperante. A nulidade por
deficiência técnica não pode ser vista apenas pelo viés da fase das alegações finais, mas sim
pelo conjunto da atuação do causídico desde o início da representação.
O prejuízo é incontroverso e absoluto porque a defesa não se fez presente em
sua plenitude nos momentos essenciais da produção probatória e da formulação estratégica. A
menção de que a dilação de prazo beneficiou os acusados é uma falácia que desconsidera a
origem do atraso: ele não foi um ato de estratégia defensiva, mas sim a consequência
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediata e negativa da negligência e do abandono, forçando o Juízo a intervir para garantir
um mínimo de defesa. O risco de preclusão e o tumulto processual gerado pela conduta do
patrono não são benefícios, mas sim máculas ao procedimento.
Há demonstração concreta de lesão que vai além da inércia. O voto vencido
aponta a conduta inusitada do advogado durante o depoimento do acusado Anderson (evento
76, documento 6, da APM), quando o defensor "fez questão de interrogá-lo como concorreu,
quanto à efetiva participação, para a conduta do Vítor, com o intuito de deixar mais do que
claro a autoria do interrogado".
Um questionamento feito pelo próprio defensor, que visa à clara confissão ou
ratificação da autoria— mesmo em contexto de concurso de crimes—, e que facilita
instrumentalmente o trabalho da acusação, é o exemplo mais flagrante de inépcia e de
deficiência de defesa material. Tal comportamento não se coaduna com o exercício do
contraditório e da ampla defesa, princípios que impõem ao defensor o dever de postular
combativamente em favor dos seus clientes.
A defesa deficiente, quando atinge esse patamar de inépcia e atua em prejuízo
manifesto dos réus em momentos cruciais da instrução, gera nulidade absoluta que não exige
a comprovação do prejuízo, pois este é ínsito à violação do direito de ter uma defesa técnica
efetiva.
A função do advogado no processo penal é blindar o acusado de erros e
omissões, e não servir como instrumento para a confirmação da tese acusatória ou para o
abandono da causa sem justificativa.
Outro ponto ainda mais grave e que demonstra a impossibilidade de
manutenção dos atos processuais é a manifestação do advogado, após sua destituição por
abandono, ratificando os termos da denúncia.
Esta atitude é antitética à própria função defensiva (art. 2º, § 2º, da Lei nº
8.906/94) e reflete a completa ausência de zelo profissional. O dever de lealdade e boa-fé,
invocado pelo voto embargado, refere-se à lealdade ao processo e à Justiça, mas jamais pode
implicar o abandono dos interesses do cliente ou a ratificação da tese acusatória. Ao agir
dessa forma, o defensor violou os princípios éticos e a própria essência do mandato
outorgado (ainda que informalmente).
A defesa deficiente, no caso concreto, foi a soma nefasta da ausência de
representação formal válida em um contexto de: (a) inércia reiterada na produção de provas e
nas alegações finais; (b) conduta processual durante o interrogatório potencialmente
prejudicial aos réus; e (c) abandono da causa e ratificação da denúncia. Tal somatório de
falhas invalida os atos processuais praticados a partir da citação, pois foi neste momento que
o defensor inoperante assumiu a causa sem a capacidade postulatória e a diligência exigidas.
A tese do voto vencido, ao acolher as preliminares, está em consonância com a
necessidade de garantir a higidez técnica da defesa em sua plenitude, preservando o princípio
da presunção de inocência e garantindo que o devido processo legal não seja perturbado por
atuações desastradas que comprometem a paridade de armas.
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante a natureza das nulidades detectadas, tanto a ausência de procuração formal
— interpretada no contexto da inépcia e abandono — quanto a manifesta deficiência da
defesa técnica, conclui-se pela violação de pressupostos processuais de validade e de
garantias constitucionais basilares. Tais vícios são absolutos e insanáveis.
A anulação do feito deve retroagir ao momento em que a mácula se consolidou,
que é a assunção da causa pelo defensor inoperante. Embora os Embargantes tenham
indicado o advogado Nelson Ribeiro Filho por ocasião da citação, os atos subsequentes,
contaminados pela sua atuação deficiente e pela ausência de poderes formais devidamente
constituídos, demandam a invalidação.
Destarte, impõe-se a reforma do acórdão embargado para se acolher o voto
vencido nas preliminares, anulando o processo a partir da citação, o que implicará,
consequentemente, a necessidade de renovação dos atos processuais a partir daquele marco,
assegurando aos embargantes a possibilidade de constituir novo defensor, ou serem assistidos
pela Defensoria Pública da União, para que exerçam a ampla defesa em sua plenitude, com a
devida representação processual e técnica.
É por justiça, portanto, o acolhimento dos embargos infringentes e de nulidade.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes e de
nulidade opostos pelas defesas e de acolhê-los para, reformando o acórdão proferido na
apelação n.º 7000195-33.2024.7.00.0000, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que acolhia as preliminares defensivas
de nulidade por ausência de procuração formal do defensor constituído e de defesa deficiente.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378584v7 e do código CRC a24a36c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/12/2025, às 18:10:09
7000429-78.2025.7.00.0000
40001378584 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR